Tribunal: TJMT
Processo: 0022820-53.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022820-53.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (AGRAVANTE), SONIA MARISA DIAS DIB - CPF: 142.572.541-49 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (AGRAVANTE), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (AGRAVANTE), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (AGRAVANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (AGRAVANTE), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 791.891.488-00 (AGRAVANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (AGRAVANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (AGRAVADO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (AGRAVADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 791.891.488-00 (AGRAVADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (AGRAVADO), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (AGRAVADO), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (AGRAVADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (AGRAVADO), SONIA MARISA DIAS DIB - CPF: 142.572.541-49 (AGRAVADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRDR N. 85660/2016 - ENUNCIADO N. 01
- VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a
competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de Agravo Interno interposto por
Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray e outros
, em face da decisão monocrática que declinou da competência para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais em razão do valor da causa.

Em suas razões recursais, os Agravantes, alegam que o
decisum,
deve ser reformado, uma vez que o valor dado a causa foi meramente aleatório, sendo que o objeto limitou-se a reconhecer o direito material, que será mensurado na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Relata que, tratando-se de pedido ilíquido, como no caso, fica excluída, de plano a competência do Juizado Especial, em razão da regra prevista no artigo 27, da Lei nº 12.153/2009 c/c parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/1995.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão, que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
107389461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray e outros
, em face da decisão monocrática que declinou da competência para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais em razão do valor da causa.

Foram opostos embargos declaratórios, novamente negados em decisão monocrática (Id. 102544483), e, dessa decisão, o recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno, questionando a competência da Turma Recursal Única.

Analisando os autos originários, constata-se que
Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray e outros
ajuizaram Ação Ordinária de Cobrança em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando o recebimento de diferenças salariais, originados da Conversão indevida de Cruzeiros Reais para URV, bem como atribuiu à causa o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Observa-se que, a decisão declinatória de competência foi fundamentada no IRDR nº 85560/2016, que estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Pois bem.

Em que pesem as alegações dos Agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso, porque compulsando os autos originários, verifica-se que
os Autores, ora Agravantes requerem o
recebimento de diferenças salariais, originados da Conversão indevida de Cruzeiros Reais para URV, em que foi atribuído à causa o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais),
n
ão havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1.

Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado nº 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que
o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. -
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009
. I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019) (destaquei).

E deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido.

(N.U 0000987-56.2014.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 13/10/2021) (destaquei).

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRDR N. 85660/2016 - ENUNCIADO N. 01
- VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Processo nº 1001848-16.2019.8.11.0015 – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - Julgado em 25/01/2021 – publicado em 01/02/2021) (destaquei).

Dessa forma, à luz da Teoria dos Precedentes, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a matéria relativa à URV em valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, e mantenho a decisão agravada que
declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021